Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados honorários de sucumbência na decisão de ID 9437522, o Exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente (ID 20486457). Sobreveio a decisão de ID 21410001, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 21824017), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1330644 (ID 24838115), integrado pelo Acórdão n. 1358608 (ID 27934091), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 28739597) e Extraordinário (ID 28739600). Decisão da Presidência deste Tribunal inadmitiu os recursos constitucionais (ID 30134509). O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Ministro Presidente Humberto Martins no Superior Tribunal de Justiça. O trânsito em julgado foi certificado em 30-novembro-2022 (ID 60488132, p. 79). O processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, mediante a interposição de agravo, e o Ministro Cristiano Zanin deu provimento ao recurso, “para, com observância da jurisprudência desta Corte acima referida, reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV.” (ID 60488132, pp. 111/121). O trânsito em julgado foi certificado no dia 19-junho-2024 (ID 60488132, p. 154), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.419.769, interposto pelo Exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente provido os recursos para estabelecer a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções pendentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o cancelamento do precatório expedido para o pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados e a expedição da requisição de pequeno valor segundo o novo teto (ID 61211441). O Executado se opôs à pretensão, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital examinada pelo Conselho Especial e do óbice do Tema 792 de Repercussão Geral, que veda a retroatividade da lei que estabelece o limite das obrigações de pequeno valor (ID 62166984). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo Exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, contra este acórdão foi interposto o RE 1.491.414 perante o Supremo Tribunal Federal, julgado em 1o-julho-2024, recurso ao qual o Tribunal Pleno, por unanimidade, deu provimento para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Na fundamentação do voto condutor ficou consignado que, no julgamento da ADI 5706, em 26-fevereiro-2024 (DJe de 13-março-2024), a Suprema Corte estabeleceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e rejeitou a tese de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de lei estadual de origem parlamentar que elevou o limite das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, inciso XXIII, e 165 da Constituição Federal), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, da Constituição Federal), mas constitui matéria de direito financeiro inserida na competência legislativa concorrente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de cada ente federativo, uma vez que se destina à realização de despesas públicas. Confira-se a ementa do referido acórdão: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) (Grifo nosso.) Superado o entendimento desta Corte de Justiça sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, trata-se de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, não se verificam óbices ao acolhimento do pleito do Exequente. Defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 61211441, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos, conforme os cálculos de ID 42392827, em consonância com o julgamento do RE n. 1.419.769 e do RE n. 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Oficie-se à COORPRE sobre o cancelamento do Precatório expedido no ID 16574310, referente aos honorários sucumbenciais. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator